Tribunal: TJSP
Processo: 1047948-68.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Reparação de danos materiais e morais – Fraude no levantamento de valores depositados em conta judicial - Responsabilidade civil objetiva do Estado – Pedido de condenação da instituição bancária – Mandado de levantamento que foi entregue após a apresentação de documento com foto do portador e sua conferência pelo servidor respectivo - Funcionários da instituição

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Reparação de danos materiais e morais – Fraude no levantamento de valores depositados em conta judicial - Responsabilidade civil objetiva do Estado – Pedido de condenação da instituição bancária – Mandado de levantamento que foi entregue após a apresentação de documento com foto do portador e sua conferência pelo servidor respectivo - Funcionários da instituição bancária que não colaboraram com a prática do ilícito e para a perpetuação da fraude - Ausência, no mandado de levantamento judicial, de anotação do número do documento de identidade do falsário, que não significa que o funcionário do Banco do Brasil não tenha exigido a sua apresentação à época pela pessoa que se passou como advogada dos servidores – Rompimento do nexo causal para a responsabilização civil da instituição bancária – Honorários advocatícios – Fixação da verba de acordo com o disposto no artigo 85, §§ 3o a 5o, do Código de Processo Civil, observando-se as faixas respectivas e o montante final da condenação.
2. Embargos acolhidos, com parcial caráter infringente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001013044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1047948-68.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ANA MARIA MORAL NETO, EUNICE FRARE DE BORBA SILVA, MARGARETE
DE MORAES ZILLIG, SELMA FERRO DA SILVA BARROS, SIONE LEITE DA
SILVA, SILVIA HELENA DA SILVA SCHUNCK BRANDINO, MARIA APARECIDA
FURTADO, SANDRA REGINA DA SILVA CUNHA, VILMA VALERIA ROCHA DE
LEMOS LOPES, WALKIRIA PEREIRA MADUREIRA e MARIA ANGELA RIBEIRO,
são embargados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de declaração, com
parcial caráter infringente. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no. 1047948-68.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No. 33324
VOTO No. 33324
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1047948-68.2014.8.26.0053/50000
EMBARGANTES: ANA MARIA MORAL NETO E OUTROS (AJ)
EMBARGADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Reparação de danos materiais e morais
Fraude no
levantamento de valores depositados em conta judicial -
Responsabilidade civil objetiva do Estado
Pedido de
condenação da instituição bancária Mandado de levantamento
que foi entregue após a apresentação de documento com foto do
portador e sua conferência pelo servidor respectivo - Funcionários
da instituição bancária que não colaboraram com a prática do
ilícito e para a perpetuação da fraude - Ausência, no mandado de
levantamento judicial, de anotação do número do documento de
identidade do falsário, que não significa que o funcionário do
Banco do Brasil não tenha exigido a sua apresentação à época pela
pessoa que se passou como advogada dos servidores

Rompimento do nexo causal para a responsabilização civil da
instituição bancária Honorários advocatícios Fixação da verba
de acordo com o disposto no artigo 85, §§ 3o a 5o, do Código de
Processo Civil, observando-se as faixas respectivas e o montante
final da condenação.
2. Embargos acolhidos, com parcial caráter infringente.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de V.
Acórdão de fls. 1324/1335 (autos da ação de indenização), que deu
provimento parcial aos recursos dos autores e também da Fazenda
Estadual.
Alega os embargantes (fls. 1337/1347 e 1386/1396 dos autos
principais), em síntese, que foram vítimas de estelionatário, a quem o
dinheiro foi destinado pelo Banco do Brasil. Não houve identificação do
criminoso à época do levantamento do mandado, por falta de anotação de seu
documento respectivo, o qual deveria ter sido apresentado ao funcionário do
Banco do Brasil. A assinatura da advogada deveria ter sido conferida pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no. 1047948-68.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No. 33324
funcionário do Banco do Brasil. O V. Aresto se omitiu sobre a
responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, sob a ótica do Código de
Defesa do Consumidor. O V. Aresto não obedeceu ao escalonamento previsto
no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, no momento da fixação dos
honorários advocatícios.
Houve resposta (fls. 42/47).
É o relatório.
Os embargos em tela prosperam, com parcial caráter infringente.
Em atendimento à decisão do E. STJ (fls. 1650/1654 dos autos
principais), passa-se à apreciação dos embargos declaratórios dos autores,
notadamente quanto aos pontos omissos identificados para a
responsabilização do Banco do Brasil, quais sejam: (i) ausência, no mandado
de levantamento judicial, de anotação do número do documento de
identidade apresentado pelo falsário, que deveria ter sido exigido e anotado
pelo Banco do Brasil; (ii) responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, de
modo que não seria imprescindível a verificação de sua culpa para obrigá-lo
ao ressarcimento do dano, seja na condição de depositário judicial dos
valores (artigo 629, do Código Civil), seja como auxiliar do juízo ou com
base no Código de Defesa do Consumidor; e (iii) falta de determinação do
escalonamento dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Quanto ao primeiro ponto, a Corregedoria Permanente do
Setor de Execuções contra a Fazenda Pública esclareceu que a pessoa
que compareceu na Unidade Cartorária para retirar a guia (Danilo Dias dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no. 1047948-68.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No. 33324
Santos) portava uma autorização da advogada Dra. Lilian Rega Cassaro
(OAB/SP no. 70.899), com firma reconhecida. O mandado de levantamento
foi entregue após a apresentação de documento com foto do portador e sua
conferência pelo servidor respectivo. Com o selo de reconhecimento de
firma, não foi possível identificar a falsificação da autorização para inibir a
prática da fraude (fls. 801/810).
No que diz respeito à atuação do funcionário do Banco do Brasil,
também não se avista a prática de ilícito que tenha colaborado para a fraude.
Os dados do mandado de levantamento estavam corretos. Como bem
observou o MM. Juiz de Direito na sentença (fls. 1228/1229):
“Ilumine-se o que dispõe as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de
Justiça. Tais regras dispõem que cabe ao depositário judicial, no ato do
levantamento, aferir a identidade do interessado ou seu procurador, bem
como se o mandado de levantamento judicial, que lhe é apresentado pelo
interessado ou seu procurador, consta da relação encaminhada e se
encontra em ordem, de acordo com os requisitos que desta mesma normativa
consta. E como bem observado em sua contestação, 'de imediato, constata-se
que não cabe ao depositário judicial verificar a autenticidade da assinatura
acostada ao mandado de levantamento, pelo interessado ou seu procurador,
como pretende fazer crer as autoras' (fls. 437). Com efeito, a conferência da
documentação e da identidade do procurador foi feita, bem como a anotação
do documento exibido. Demais disto, o mandado de levantamento foi
expedido por servidores públicos que tinham a competência para fazê-lo,
havendo, nesta oportunidade, a conferência da assinatura do Juiz e do
Escrivão Diretor do cartório. Pontua-se, ainda, que quando da apresentação
do mandado de levantamento judicial no. 2062/2013, o Banco havia recebido
a relação dos mandados judiciais expedidos pelo Setor de Execuções, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no. 1047948-68.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No. 33324
certo que de tal lista constava o mencionado mandado”.
(...)
“Dentro das normas atuais, mais uma vez confirmando o déficit histórico, o
Banco-Depositário não dispunha de meios de identificar a fraude, tampouco
para resistir à ordem judicial. Apenas cumpriu o que deveria cumprir, e não
pode ser responsabilizado pelo evento, notadamente porque não criou as
regras aplicadas, tampouco errou em qualquer dos atos de sua alçada”.
Discorreu a eminente Desembargadora Isabel Cogan (fls.
1329/1330):
“Assim, a instituição bancária somente deu cumprimento ao mandado de
levantamento judicial, uma vez que expedido por servidores que possuem
competência para o ato e determinação do Juízo de Direito do Setor de
Execuções Fiscais. Consigne-se que, a conta em nome da procuradora, que
foi destinado os valores levantados, foi aberta mediante fraude”.
“De conformidade com as Normas de Serviço da corregedoria Geral de
Justiça, cabe à serventia a emissão do mandado de levantamento, com
prévia autorização judicial (artigo 1.113) e, à instituição bancária, de
conformidade com o artigo 1.121, 'No ato do levantamento o interessado ou
seu procurador deverá provar sua identidade, fazendo-se nas duas primeiras
vias do mandado as anotações relativas ao documento exibido'”.
“Assim, o banco-depositário cumpriu as determinações exigidas pelas
Normas da Corregedoria e não há qualquer elemento que comprove a culpa
ou dolo na sua atuação, para a condenação solidária em danos materiais ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no. 1047948-68.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No. 33324
morais”.
Logo, a ausência, no mandado de levantamento judicial, de
anotação do número do documento de identidade do falsário, não significa
que o funcionário do Banco do Brasil não tenha exigido a sua apresentação à
época pela pessoa que se passou como advogada dos embargantes. Pensar o
contrário seria admitir que qualquer pessoa, ainda que portando uma guia
verdadeira, como na espécie e com valor significativo, seria autorizada a
levantar dinheiro de conta judicial, sem absolutamente a adoção de nenhuma
medida de segurança para evitar a fraude. Aliás, por ocasião da apresentação
do mandado de levantamento, o Banco do Brasil já havia recebido a relação
de guias expedidas pelo Setor de Execuções da Fazenda Pública, a qual
atestava a sua veracidade. Portanto, trata-se de ato que não determina a
responsabilização civil do Banco do Brasil, o qual também foi vítima da
fraude, a qual (ao que parece) se iniciou com a retirada da guia na Unidade
Cartorária através de uma autorização possivelmente falsificada, embora
estivesse com selo de autenticação da advogada dos embargantes.
Quanto ao segundo ponto, não se olvida que a responsabilidade
civil objetiva, ex vi da teoria do risco administrativo, prescinde da prova de
culpa, o que foi reconhecido no V. Aresto embargado em relação à Fazenda
Estadual (vide fls. 1324/1335). Para tanto, bastam que os elementos
essenciais da responsabilidade civil estejam configurados (ato, dano e nexo
causal). A análise da culpa apenas deverá ser feita em eventual ação
regressiva posteriormente promovida pela administração em face de seus
agentes.
De fato, a mera existência de liame etiológico já é o bastante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no. 1047948-68.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No. 33324
para a caracterização da responsabilidade civil objetiva do ente público.
Afinal, pela aplicação da teoria do risco administrativo, não se discute culpa
do Poder Público para fins de verificação de sua responsabilidade, cabendo
perscrutar apenas a existência de dano e nexo causal. Não havendo
rompimento do liame de causalidade, remanesce a responsabilidade civil
objetiva do Estado (sentido amplo).
Sobre essa importante matéria, com toda propriedade, o insigne
jurista Rui Stoco, em sua obra “Tratado de Responsabilidade Civil”, 6a
edição, Editora RT, pp. 1051/1052, aduz que é:
“Impróprio falar em 'concorrência de culpas', usando a expressão no
plural, pois se a responsabilidade do Estado é objetiva, porque sustentada na
teoria do risco administrativo, segundo a dicção do artigo 37, § 6o, da CF/88,
não se pode falar em 'culpa' do Poder Público”.
Ainda:
“A teoria da responsabilidade objetiva do Estado consagrou-se nos seguintes
termos: para a sua responsabilização basta a existência de nexo causal entre
a ação ou omissão estatal e o evento danoso, desde que não ocorram
quaisquer das causas de exclusão, como a culpa exclusiva da vítima, caso
fortuito, força maior, e outras. Já ficou assentado, ainda, com supedâneo em
escólio de Celso Antônio, que a questão, ainda assim, cinge-se apenas à
existência ou inexistência de nexo etiológico e nada mais. É que ocorrendo
força maior (ou qualquer outra das causas excludentes), de natureza
irresistível e inevitável, o fato será relevante apenas para comprovar a
ausência do nexo causal entre a atuação do Estado e o dano ocorrido. Isto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no. 1047948-68.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No. 33324
pela simples razão de que se foi produzido por força maior então não foi, à
evidência, produzido pelo Estado, restando ausentes os pressupostos
ensejadores da responsabilidade objetiva”.
De outra parte, leciona o preclaro Professor Hely Lopes
Meirelles:
“A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano
do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige
qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão,
sem o concurso do lesado (...) Aqui não se cogita da culpa da Administração
ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto
ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o nome
está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os
administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da
comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. Para
compensar essa desigualdade individual, criada pela própria Administração,
todos os outros componentes da coletividade devem concorrer para a
reparação do dano, através do erário, representado pela Fazenda Pública. O
risco e a solidariedade social são, pois, os suportes desta doutrina, que, por
sua objetividade e partilha dos encargos, conduz a mais perfeita justiça
distributiva, razão pela qual tem merecido o acolhimento dos Estados
modernos, inclusive o Brasil, que a consagrou pela primeira vez no artigo
194 da Constituição Federal de 1946” 1.
Na espécie, porém, entende-se, por força da fundamentação
exposta acima, que não houve nexo causal entre o dano e o comportamento
1 Direito Administrativo Brasileiro, 30a edição, São Paulo: Malheiros, ano 2005, páginas
631/632.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no. 1047948-68.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No. 33324
do Banco do Brasil, seja na condição de depositário judicial dos valores
(artigo 629 do Código Civil), seja como auxiliar do juízo ou com base no
Código de Defesa do Consumidor. Repita-se novamente: a despeito do dano
causado aos embargantes, não se identifica nenhum ato passível de
reprovação da instituição bancária, na pessoa de seus funcionários que
também foram vítimas à época do levantamento do valor depositado em
conta judicial.
Na lição do Professor Sérgio Cavalieri Filho:
“O conceito de nexo causal não é jurídico; decorre das leis naturais. É o
vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado.
A relação causal, portanto, estabelece o vínculo entre um determinado
comportamento e um evento, permitindo, concluir, com base nas leis
naturais, se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano.
Determinado se o resultado surge como consequência natural da voluntária
conduta do agente. Em suma, o nexo causal é um elemento referencial entre
a conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o
causador do dano. Pode-se afirmar que o nexo de causalidade é elemento
indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil. Pode haver
responsabilidade sem culpa, como teremos oportunidade de ver quando
estudarmos a responsabilidade objetiva, mas não pode haver
responsabilidade sem nexo causal” 2.
Quanto ao terceiro e último ponto, o acolhimento dos embargos
declaratórios é imperioso, uma vez que, por força do disposto no artigo 85,
§§ 3o a 5o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios
2 Programa de Responsabilidade Civil, 8a edição, revista e ampliada, Editora Atlas, São Paulo,
2009, página 46.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no. 1047948-68.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No. 33324
sucumbenciais devem ser escalonados, observando-se as faixas respectivas.
Assim, a título de honorários advocatícios, nesta sede recursal, seu volume
fica fixado no percentual mínimo previsto nos incisos I a V do § 3o do artigo
85 do Código de Processo Civil, atentando-se para a regra jurídica do § 5o do
mesmo dispositivo e o montante final da condenação, com acréscimo dos
encargos legais.
Nesses termos, os embargos de declaração devem ser acolhidos
para, em integração ao V. Aresto de fls. 1324/1335 (autos principais),
adicionar os fundamentos acima mencionados e, em caráter modificativo,
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo
previsto nos incisos I a V do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
atentando-se para a regra jurídica do § 5o do mesmo dispositivo legal e o
montante final da condenação, com os encargos legais. No mais, para os
devidos fins de direito, a matéria em exame devolvida pelos embargantes em
seus aclaratórios fica prequestionada.
É o que se decide.
Posto isso, acolhem-se os embargos de declaração, com parcial
caráter infringente.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..